Tribunal: TCU
Processo: 033.616/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2011 (PDDE/2011)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Raimundo Nonato Sampaio, ex-prefeito do município de Zé Doca (MA) na gestão 2009-2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2011 (PDDE/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, revel Raimundo Nonato Sampaio para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo Nonato Sampaio, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (R$) Data de ocorrência 111.991,40 30/12/2010 1.656,60 24/6/2011 14.453,90 4/7/2011 21.479,80 6/7/2011 642,00 20/7/2011 188.069,10 21/7/2011 11.857,70 22/7/2011 30.334,00 29/7/2011 240.348,00 1/8/2011 14.223,00 3/8/2011 5.526,30 4/8/2011 116,00 5/8/2011 3.275,40 10/8/2011 14.270,70 21/10/2011 1.473,60 4/11/2011 9.3. aplicar a Raimundo Nonato Sampaio, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. remeter, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, cópia dos elementos pertinentes à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao responsável.